Tribunal: STF
Processo: ARE 1588296
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da  2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni, assim ementado (Doc. 23, fl. 1):

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO - PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – DIREITO NÃO OBSERVADO – DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102 III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido viola o art.  61, §1º, II, “a”, da CF/1988, “ao determinar que o Estado realize o pagamento dos reajustes determinados pelo art. 3º da Lei Estadual nº. 21.710/2015, e que foram instituídos na prática pela Lei Estadual nº. 22.062/2016, haja vista que ambas as leis foram produzidas com vício de inconstitucionalidade” (Doc. 25, fl. 4).
Alega que a controvérsia dos autos “não é a constitucionalidade do Piso Salarial Nacional do Magistério, fixado na Lei Federal nº. 11.738/2008, mas sim a constitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº. 21.710/2015, que (...) estabelece para o Poder Executivo Mineiro obrigações que VÃO MUITO ALÉM daquelas que foram estipuladas na Lei Federal nº. 11.738/2008“ (Doc. 25, fl. 8)
Nessa linha, argumenta que “os dispositivos legais que fundamentam o reajuste foram postos dentro do ordenamento estadual com vício de inconstitucionalidade formal, motivo por que o pagamento não é devido” (Doc. 25, fl. 9).
Em exame de admissibilidade (Doc. 26), o RE foi inadmitido com base na Súmula 282/STF.
No Agravo, o recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 28, fl. 3).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 2):
	
“Nos termos do art. 1035, do NCPC, deve o Recorrente demonstrar, em preliminar do recurso, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas na origem. 
A repercussão da questão constitucional discutida no caso dos autos é notória, uma vez que se pauta a controvérsia discutida na lide sobre verbas pecuniárias devidas a funcionários públicos integrantes da carreira do magistério estadual, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº. 21.710/2015 combinado com o art. 1º da Lei Estadual nº. 22.062/2016, ambos editados com flagrante vício de inconstitucionalidade formal. 
Nesse sentido, existem milhares de servidores estaduais na mesma situação da demandante/recorrida, de modo que a decisão proferida no presente processo servirá como norte e precedente aplicável aos servidores em situação idêntica, que também ingressaram em Juízo com a mesma pretensão de recebimento dos reajustes realizados nos termos das referidas leis. Assim, a matéria versada nos autos ultrapassa os interesses subjetivos do demandante. 
De fato, a manutenção da decisão proferida pela Turma Recursal importará na criação de um inaceitável precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e todos aqueles que se ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO DA PARTE AUTORA, sendo certo, pois, que a questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista político, jurídico e econômico, atingindo um grande número de servidores e representando impacto nas contas públicas do Estado, dado ao pagamento massivo que se realizará aos servidores do Estado componentes da carreira da Educação, dos valores retroativos pleiteados em razão dos referidos reajustes, presente, pois, in casu, o conhecido efeito “multiplicador” da presente decisão.
Assim, resta demonstrada a presença da REPERCUSSÃO GERAL da matéria posta à apreciação pelo STF através do presente remédio excepcional, na medida em que a questão sub judice afeta um elevado número de servidores na mesma situação da recorrida.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem ao fazer o  exame de admissibilidade do RE, a controvérsia foi decidida pela Turma Recursal à luz da Lei 11.738/2008, nada dizendo a respeito da Lei Estadual 21.710/2015.
Assim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 8 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente